Tribunal: TJSP
Processo: 7003204-07.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Insurgência ministerial objetivando a reforma da decisão que deferiu o benefício, por falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Prazo previsto no artigo 83, do Código Penal, que não admite interrupção pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 441, do Colendo

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Insurgência ministerial objetivando a reforma da decisão que deferiu o benefício, por falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Prazo previsto no artigo 83, do Código Penal, que não admite interrupção pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requisito subjetivo. Perícia psicossocial que aponta elementos favoráveis à concessão do benefício. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003204-07.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENATO FELIX DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
2
Voto no: 27585
Agravo no: 7003204-07.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Renato Félix da Silva
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. Insurgência ministerial objetivando a reforma
da decisão que deferiu o benefício, por falta de preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo. Prazo previsto no artigo 83, do
Código Penal, que não admite interrupção pelo cometimento de
falta disciplinar de natureza grave. Orientação jurisprudencial
consolidada na Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Requisito subjetivo. Perícia psicossocial que aponta
elementos favoráveis à concessão do benefício. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 18/18verso) que deferiu o pedido de livramento condicional ao
sentenciado RENATO FÉLIX DA SILVA.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
3
ausência do pressuposto de ordem objetiva, vez que a prática de falta grave
durante a execução da pena interrompe o lapso temporal para a obtenção do
referido benefício executório. Aduz, ainda, que o agravado não ostenta mérito
para a concessão da benesse, bem como ser imperiosa a complementação,
após atingido o requisito objetivo, do parecer psicossocial, com a realização
de exame psiquiátrico, para melhor se verificar o preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 21/33).
Oferecida contraminuta (fls. 39/41verso), e mantida a r.
decisão (fls. 42), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 46/48).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo consta do Boletim Informativo (fls. 4/7),
RENATO FÉLIX DA SILVA, qualificado nos autos, cumpre pena de 18
(dezoito) anos e 2 (dois) dias de reclusão pela prática de crimes de estupro e
homicídio duplamente qualificado, com término previsto para 22 de
novembro de 2025.
Apresentado,
pela
defesa,
pedido
de
livramento
condicional (fls. 2), o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Marília reputou presentes os pressupostos legais para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
4
deferimento, por decisão datada de 27 de novembro de 2019 (fls.
18/18verso); daí exsurgindo o recurso do parquet, sustentando, em resumo, a
falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Ressalvada sua convicção, tenho que não lhe assiste
razão.
Com
efeito,
conforme
orientação
pacífica
na
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta
grave acarreta tão somente a interrupção do prazo para a progressão de
regime, excepcionados, contudo, o indulto, o livramento condicional e a
comutação de penas:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO.
DECRETO
N.
7.046/09.
NOVA
CONDENAÇÃO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA
PENA. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA
OBTENÇÃO
DE
BENEFÍCIOS,
EXCETO
PARA
INDULTO, COMUTAÇÃO DE PENA E LIVRAMENTO
CONDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade
de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante
constrangimento ilegal.
- É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de
Justiça que a superveniência de nova condenação no
curso da execução da pena acarreta a unificação das
penas e a interrupção para obtenção de novos benefícios
da execução penal, exceto indulto, comutação da pena e
livramento condicional. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, para determinar que o Juízo da Vara de
Execuções reaprecie o pedido de indulto, sem considerar
a data do trânsito em julgado da nova condenação como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
5
marco interruptivo para concessão do benefício (HC
193.668/SP, Relator Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
18/08/2015,
DJe
04/09/2015).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS.
INTERRUPÇÃO
DO
LAPSO
PARA
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
SÚMULA N. 441/STJ. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a
atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça
- STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp n. 1.176.486/SP, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, uniformizou entendimento no sentido
de que a falta disciplinar de natureza grave resulta na
alteração da data base para a concessão de novos
benefícios, salvo livramento condicional, indulto e
comutação da pena. Inteligência da Súmula n. 441/STJ.
Tal entendimento se aplica mesmo no caso de unificação
de pena, a qual, do mesmo modo, não atinge a
concessão do livramento condicional, o indulto e a
comutação de pena. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para determinar que a data-
base para a concessão do livramento condicional não se
altere em decorrência da unificação das penas (HC
347.542/PR,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2016, DJe 28/06/2016).
Esse entendimento, aliás, já está sedimentado pela edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
6
das Súmulas 441, 534 e 535, todas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.
Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.
Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto.
Por fim, cumpre salientar que a Lei no 13.964/2019,
oriunda do denominado Pacote Anticrime, sancionada no dia 24 de dezembro
de 2019, alterou o artigo 112, da Lei de Execução Penal, fazendo constar
expressamente, em seu §6o, que o cometimento de falta grave durante a
execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção
da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da
contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (grifo
nosso)
Devidamente preenchido, pois, o requisito temporal.
No mais, ao reverso do afirmado pela ilustre
representante ministerial, os elementos constantes do caderno processual
indicam que o sentenciado possui mérito para ser contemplado com o
livramento condicional, pois, submetido à avaliação psicossocial (fls. 9/11),
obteve parecer favorável.
Com efeito, o relatório psicológico aponta que RENATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
7
FÉLIX DA SILVA reconhece seus erros, fazendo reflexões a respeito de suas
ações (fls. 11); apresenta reflexão advinda da condição de prisão baseando-
se em suas perdas pessoais e sociais, com crítica adequada a respeito de sua
vida (idem, fls.); denota percepção adequada de si, tendo bom contato com a
realidade, capacidade de introspecção, com condições de discriminar suas
limitações (idem, fls.); possui afetividade preservada, possuindo recursos
internos que podem favorecer o seu amadurecimento (idem, fls.); apresenta
controle adequado de suas reações impulsivas e agressivas, demonstrando
ter habilidade de lidar em situações frustrantes (idem, fls.); e conta com
apoio familiar satisfatório (idem, fls.).
E
o
relatório
social
destaca
que
demonstra
arrependimento (fls. 9); mantém vínculos familiares, recebendo visitas da
genitora e companheira mensalmente (fls. 10); e apresenta expectativas
futuras condizentes com sua realidade de vida (idem, fls.).
Demais disso, possui bom comportamento carcerário (fls.
3), sem falta disciplinar pendente de reabilitação (fls. 5/6), e ostenta registro
de atividade laborativa, tendo remido, até o momento, significativos 358
(trezentos e cinquenta e oito) dias de sua pena (fls. 6).
Outrossim, contemplado, no regime intermediário, para o
qual foi promovido em 12 de dezembro de 2018 (fls. 6), com saídas
temporárias, não houve qualquer intercorrência (fls. 11); demonstrando,
assim, estar no caminho da ressocialização.
Portanto, deve a r. decisão agravada ser mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003204-07.2019.8.26.0344 -Voto no 27585 ci
8
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR